Tribunal: STF
Processo: RE 1469966
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Santarém/PA interpõe recurso extraordinário (eDoc 23) contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado (eDoc 19):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTES DESTE TRIBUNAL E DE TRIBUNAL SUPERIOR (STJ).



    Em suas razões (eDoc 23), o recorrente alega, em síntese, que o contrato celebrado com o autor da ação reclamatória seria nulo, dada a existência de vício em sua investidura, daí não produzindo quaisquer efeitos para fins de pagamento das pleiteadas verbas rescisórias.



    O autor deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação das contrarrazões.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 38) e distribuído à minha relatoria (eDoc 40), concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não-conhecimento do recurso em parecer assim resumido (eDoc 43).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALDO SALÁRIO E FGTS. RECOLHIMENTO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assegurou ao autor o levantamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo por Serviço (FGTS) correspondentes ao contrato de trabalho temporário celebrado com o Município de Santarém/PA.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com a tese fixada no Tema 308 da repercussão geral (RE 705.140/RS, DJ de 5.11.2014, Ministro Teori Zavascki), segundo a qual:



    A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    O órgão fracionário estadual assegurou, também, o recolhimento, em favor do INSS, da contribuição previdenciária paga em favor do instituto de previdência municipal. E o fez ao amparo da análise de matéria infraconstitucional, bem como fático-probatória, incompatíveis com a via extraordinária. Nesse sentido, entre muitos outros, decisões colegiadas oriundas de ambas as Turmas:



    Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    (...).



     2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    (RE 1.319.397-AgR, Ministro Dias Toffoli)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    (RE 1.359.326, Ministro Luiz Fux)



    Saliento, por fim, a inviabilidade de abertura da instância – forte no enunciado 282 da Súmula do Supremo – para a apreciação dos argumentos articulados nas razões recursais quanto à ausência de concurso para investidura no contrato temporário, matéria não discutida na origem e que, portanto, carece de prequestionamento.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente